Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011212-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No pedido de ID: 34551462, retificado no ID: 34551483, o SINDIRETA requereu a expedição de requisições de pequeno valor em favor de MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, MARISA FATIMA DA SILVA, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO e SANDRA MARIA DUARTE SOUZA e o cancelamento de seus respectivos precatórios. No ID: 36561153, o Distrito Federal concordou com o pedido, desde que os beneficiários sejam alcançados pela coisa julgada nos embargos à execução de n. 2008.00.2.004314-9. Pois bem. No que tange ao modo de pagamento, definiu-se nos embargos opostos a esta execução (n. 0004314-42.2008.8.07.0000) que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 12322251 dos EE). A matéria foi decidida nos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração (ID: 12322296). Compulsando os autos, verifica-se que as únicas substituídas que, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório foram RITA ANTONIA DOS SANTOS, MARLI DE OLIVEIRA JULIÃO LIMA (ID: 9727219) e SANDRA ALVES DE LIMA DOS SANTOS (ID: 9727191 - Pág. 1). Ademais, os créditos das substituídas MARISA FATIMA DA SILVA, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES e SANDRA MARIA DUARTE SOUZA não ultrapassam o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos (ID: 30394721), sendo possível o recebimento via RPV. Determino o cancelamento das requisições de precatório de ID: 32329416 (MARISA FATIMA DA SILVA); 32329537 (PEDROSINA FRANCISCO MACHADO); 32329538 (MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES) e 32329539 (SANDRA MARIA DUARTE SOUZA). Após, expeça-se as RPVs em favor das substituídas MARISA FATIMA DA SILVA, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES e SANDRA MARIA DUARTE SOUZA, consoante planilhas de ID: 30394721. Oficie-se à COOPRE. Brasília, 29 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador